Tribunal: CARF
Processo: 12269.002883/2008-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-07

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12269.002883/2008-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.491 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2020
Recorrente
TUBOMAC S/A TUBOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2004
ÔNUS DA PROVA. RECURSO VOLUNTÁRIO E IMPUGNAÇÃO SEM
ESTEIO EM PROVAS MATERIAIS.
A apresentação de documentação deficiente autoriza o Fisco a lançar o tributo
que reputar devido, recaindo sobre o sujeito passivo o ônus da prova em
contrário. O Recurso pautado unicamente em alegações verbais, sem o amparo
de prova material, não desincumbe o Recorrente do ônus probatório imposto
pelo art. 33, §3o, in fine da Lei no 8.212/91, eis que alegar sem provar é o
mesmo que nada alega.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. PENALIDADE. Em se tratando do descumprimento de
obrigação acessória, sujeita-se, a empresa, à multa pecuniária prevista na
legislação que rege a matéria à época da ciência lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e na parte
conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12269.002883/2008-96
Fl. 1014
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.491 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.002883/2008-96

Relatório
Tubomac S/A Tubos e Materiais de Construção foi autuada por haver entregue
Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social — GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias, visto que, examinado o relatório Demonstrativo da Composição da Base de
Cálculo — DCBC, do sistema Cadastro Nacional de Informações Sociais — CNISA, foi
constatada a existência de valores não correspondentes aos constantes das folhas de pagamento
apresentadas pela autuada, de acordo com o informado no Relatório Fiscal da Infração — RFI,
fl. 11, e planilhas de fls. 13 e14.
Foi aplicada a multa no valor de R$ 8.092,30 de acordo com o Relatório Fiscal da
Aplicação da Multa — RFAM , fl. 12, e "Planilha de cálculo da multa", fl. 15.
O RFAM, informa, ainda, que não houve a ocorrência de circunstâncias
agravantes. A autuada teve ciência do Auto de Infração em 14/07/2008 e apresentou, em
13/08/2008, impugnação tempestiva, fls. 22 a 33, alegando a inocorrência da falta das
informações apontadas pelo auto de infração, já que a divergência encontrada nas remunerações
pagas aos empregados Íbis Jorge Pereira e Sergio Fernando X. Silveira não existe, não tendo
havido em nenhuma GFIP das competências 01/2003 a 12/2004, declaração de remuneração de
empregado no valor de R$ 0,01.
Informa que, recompondo os valores das remunerações informadas pela empresa
nas GFIP das competências 01/2003 a 12/2003, verifica serem esses superiores aos apontados
pela fiscalização. Entende que divergências encontradas pela fiscalização digam respeito a
valores pagos aos aprendizes do SENAC, que não foram considerados, pela auditora fiscal
autuante, como integrantes da base de cálculo.
Afirma que os valores indicados como corretos pela fiscalização correspondem
aos declarados em suas GFIP, excetuando-se as competências 02/2004, 07/2004 e 12/2004 onde
as bases de cálculo declaradas são superiores às que a fiscalização entende como corretas; e a
competência 05/2003, onde não encontra nenhum fundamento para a diferença de R$ 72,58,
creditando-a às pequenas irregularidades referidas no RFI.
Alega que a multa aplicada deve observar as regras da Constituição Federal de
1988 — CF/88, que veda a utilização de tributo com efeito de confisco, e que a cobrança, a título
de multa, de 100% do valor do tributo supostamente não declarado afronta o princípio
constitucional do artigo 150, inciso V, da CF/88. Alega, ainda, a inconstitucionalidade do artigo
32, inciso IV, parágrafo 5°, da Lei no 8.212/91, por excesso do poder legislativo, em desrespeito
ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, artigo 5 1, inciso LIV, da CF/88.
Requer seja recebida a impugnação, com a suspensão do crédito tributário até a
decisão final e reconhecida a nulidade do presente auto de infração, com a desconstituição da
penalidade nele trazida. O processo foi baixado em diligência e a auditora fiscal autuante
manifestou-se, através de Informação Fiscal — IF, fl. 405, declarando que, examinados os
documentos juntados na impugnação, permanecem os motivos que levaram à lavratura do
presente auto de infração.
Fl. 1015
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.491 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.002883/2008-96

Junta planilhas "Remuneração dos segurados não constantes em GFIP" e
"Remuneração segurados cat 01 e 07 constantes DCBC", fls. 407 a 482. A autuada teve ciência
da IF em 28/11/2008, fl. 484, e não apresentou manifestação.
A DRJ Porto Alegre, na analise da impugnatória, manifesta seu entendimento n
sentido de que:
=> quanto à constitucionalidade e legalidade, salienta não pode a autoridade
julgadora administrativa afastar a aplicação de normas, por suposta inconstitucionalidade ou
ilegalidade, de tratado, acordo internacional, lei, decreto ou ato normativo em vigor, ressalvados
somente os casos previstos no Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997. Assim também nos
termos do artigo 26-A do Decreto n ° 70.235, de 06 de março de 1972, na redação dada pela Lei
no 11.941, de 27 de maio de 2009. Restam, desta maneira, prejudicadas as questões postas pela
impugnante que impliquem reconhecimento e declaração, por qualquer forma, no âmbito
administrativo, da inconstitucionalidade de dispositivos legais.
=> quanto ao lançamento, restou claro que a empresa infringiu o disposto no
artigo 32, inciso IV, parágrafo 5 1, da Lei n° 8.212/91, combinado com o artigo 225, inciso IV,
parágrafo 4 1, do Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto no
3.048/99. Foi aplicada a multa correspondente a cem por cento do valor devido, relativo à
contribuição não declarada, em atendimento em lei.
Salienta que na Informação Fiscal de fls. 405 e 406, a Auditora Fiscal autuante
esclarece que permanecem, no Sistema Cadastro Nacional de Informações Sociais — CNISA, as
informações que determinaram a lavratura do presente auto de infração, apuradas através do
relatório Demonstrativo da Composição da Base de Cálculo — DCBC, não tendo a empresa
impugnante trazido provas da correção da infração relatada no RFI, fl 11, mantendo, assim, o
lançamento do crédito tributário decorrente do descumprimento da obrigação acessória da
apresentação de GFIP com todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias.

Informa, ainda, que as demais diferenças referidas no RFI referem-se a
diferenças de salário e contribuição de segurados, apuradas pelo total, no confronto com a folha
de pagamento. Junta cópia dos valores de remuneração de segurados constantes do DCBC, fls
408 a 482.
A autuada teve ciência da IF e dos demonstrativos em 28/11/2009, e não
apresentou manifestação de inconformidade, conforme os despachos de fis. 485 e 487.

=> quanto à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, esta ocorreu, nos
termos do artigo 151, inciso III, do Código Tributário Nacional — CTN, com a protocolização
tempestiva da presente impugnação, em 26/09/2008, dentro do prazo previsto no artigo 1 0 do
artigo 293 do Regulamento da Previdência Social — RPS.

=> quanto à nova previsão legal de multa, de pronto verifica-se não caber a
aplicação da nova multa, prevista no inciso II do parágrafo 31 do artigo 32-A da Lei no 8.212/91,
na redação da Lei no 11.941/2009, por mais gravosa ao contribuinte. A multa mínima, por
competência, é de R$ 500,00, sendo que, no caso em tela, tendo a infração sido cometida em
vinte e quatro competências, a multa nova, se aplicada, importaria em R$ 12.000,00, valor
superior ao da multa aplicada no presente auto de infração.

Fl. 1016
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.491 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.002883/2008-96

Nesses termos, vota a DRJ por julgar improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário exigido.
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando o quanto
alegado anteriormente, não trazendo nenhuma prova adicional para mudar o entendimento dos
julgadores.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

No presente caso, os argumentos apresentados em sede de Recurso Voluntário
praticamente não se diferem do quanto levantado na Impugnação. Tendo em vista que toda a
documentação e fundamentação foram detalhadamente analisadas na decisão de piso, que houve
diligencia para que fossem verificadas novamente as alegações e informações prestadas pelo
contribuinte e que os fundamentos utilizados na mencionada decisão estão em total adequação às
normas acerca do tema, ratifico e reitero o quanto decidido pela DRJ.
Pois bem, já fora dito, que quanto aos argumentos de inconstitucionalidade ou
ilegalidade de norma , o CARF nem tem competência para analisar tais pleitos, de acordo com a
Súmula CARF no 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”. Sendo assim, não conheço de tais argumentações,
Quanto ao lançamento em si mesmo, vimos que a empresa apresentou GFIPs com
informações incorretas. Foi aplicada a multa correspondente a cem por cento do valor devido,
relativo à contribuição não declarada, em atendimento em lei.
Merece repetir que nas fls. 405 e 406, a Auditora Fiscal autuante esclarece que
permanecem, no Sistema Cadastro Nacional de Informações Sociais, as informações que
determinaram a lavratura do presente auto de infração, apuradas através do relatório
Demonstrativo da Composição da Base de Cálculo, não tendo a empresa impugnante trazido
provas da correção da infração relatada no RFI, fl 11. Assim, fora mantido o lançamento do
crédito tributário decorrente do descumprimento da obrigação acessória.

Merece repetir também que a autuada teve ciência da IF e dos demonstrativos
em 28/11/2009, e não apresentou manifestação de inconformidade, conforme os despachos de
fis. 485 e 487.

Quanto à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme informado
na decisão de piso, esta ocorreu, nos termos do artigo 151, inciso III, do Código Tributário
Nacional — CTN, com a protocolização tempestiva da presente impugnação, em 26/09/2008,
dentro do prazo previsto no artigo 1 0 do artigo 293 do Regulamento da Previdência Social —
RPS.

Fl. 1017
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.491 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.002883/2008-96

Quanto ao argumento do suposto caráter confiscatório da multa, ratifico o quanto
exposto pela DRJ no sentido de que este colegiado deve observar e respeitar a legislação, não
cabendo qualquer analise de constitucionalidade, ate por ausência de competência. No presente
caso, à época do lançamento, a lei impunha a penalidade pecuniária nos exatos valores
constituídos, salvo no caso da aplicação do instituto da retroatividade benéfica (a qual já foi
analisada).
Quanto à SELIC, para os tributos federais deve ser aplicada a taxa Selic
(instituída pela Lei no 9.250/95) e não mais o regramento previsto no Código Tributário
Nacional, haja vista que ele próprio abre espaço para que cada ente da federação legisle de forma
distinta quanto aos seus tributos.

O termo inicial da fluência tanto da correção monetária quanto dos juros de
mora, nos tributos federais, após 1o de janeiro de 1996, será a data do recolhimento indevido.

A Súmula CARF de número 4 não traz nenhum ponto de dúvida em relação à
sua aplicação. Vejamos:
Súmula no 4 - CARF: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos
nos períodos de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.

Saliente-se, por amor ao argumento, que o princípio pela busca da verdade
material ́sempre um guia nos votos desta relatora. Sabemos que o processo administrativo
sempre busca a descoberta da verdade material relativa aos fatos tributários. Tal princípio
decorre do princípio da legalidade e, também, do princípio da igualdade. Busca,
incessantemente, o convencimento da verdade que, hipoteticamente, esteja mais aproxima da
realidade dos fatos.
De acordo com o princípio são considerados todos os fatos e provas novos e
lícitos, ainda que não tragam benefícios à Fazenda Pública ou que não tenham sido declarados.
Essa verdade é apurada no julgamento dos processos, de acordo com a análise de documentos,
oitiva das testemunhas, análise de perícias técnicas e, ainda, na investigação dos fatos. Através
das provas, busca-se a realidade dos fatos, desprezando-se as presunções tributárias ou outros
procedimentos que atentem apenas à verdade formal dos fatos. Neste sentido, deve a
administração promover de oficio as investigações necessárias à elucidação da verdade material
para que a partir dela, seja possível prolatar uma sentença justa.
A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar a
harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível, também, a busca e análise da
verdade material, para melhorar a decisão sancionatória em fase revisional, mesmo porque no
Direito Administrativo não podemos falar em coisa julgada material administrativa.

Fl. 1018
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.491 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.002883/2008-96

A apresentação de provas e uma análise nos ditames do princípio da verdade
material estão intrinsecamente relacionadas no processo administrativo, pois a verdade material
apresentará a versão legítima dos fatos, independente da impressão que as partes tenham
daquela. A prova há de ser considerada em toda a sua extensão, assegurando todas as garantias e
prerrogativas constitucionais possíveis do contribuinte no Brasil, sempre observando os termos
especificados pela lei tributária.
A jurisdição administrativa tem uma dinâmica processual muito diferente do
Poder Judiciário, portanto, quando nos depararmos com um Processo Administrativo Tributário,
não se deve deixar de analisá-lo sob a égide do princípio da verdade material e da informalidade.
No que se refere às provas, é necessário que sejam perquiridas à luz da verdade material,
independente da intenção das partes, pois somente desta forma será possível garantir o um
julgamento justo, desprovido de parcialidades.
Soma-se ao mencionado princípio também o festejado princípio constitucional da
celeridade processual, positivado no ordenamento jurídico no artigo 5o, inciso LXXVIII da
Constituição Federal, o qual determina que os processos devem desenvolver-se em tempo
razoável, de modo a garantir a utilidade do resultado alcançado ao final da demanda.
Ratifico, ademais, a necessidade de fundamento pela autoridade fiscal, dos fatos e
do direito que consubstancia o lançamento. Tal obrigação, a motivação na edição dos atos
administrativos, encontra-se tanto em dispositivos de lei, como na Lei no 9.784, de 1999, como
talvez de maneira mais importante em disposições gerais em respeito ao Estado Democrático de
Direito e aos princípios da moralidade, transparência, contraditório e controle jurisdicional.
Quanto às demais considerações, ratifico tudo o quanto exposto e fundamentado
pela DRJ na decisão de piso.
Desta feita, com fulcro nas argumentações e documentações apresentadas ao
longo dos autos do presente processo, entendo que deve ser NEGADO provimento ao Recurso
Voluntário e ser mantido o lançamento fiscal nos moldes efetuados.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de não conhecer das alegações de
inconstitucionalidade, e no mérito NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos moldes
acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 1019
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.491 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.002883/2008-96

Fl. 1020
DF CARF MF
Documento nato-digital